Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702862-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERCULES ALVES DA SILVA, SILVIA ASSUNCAO CARVALHO SANTOS AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SILVIA ASSUNCAO CARVALHO SANTOS contra decisão (ID 184106281) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que nos autos da ação de substituição de curatela (Proc. no 0710736-82.2019.8.07.0007) proposta em face de HERCULES ALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de liberação integral da pensão do interditado, bem como do valor depositado em juízo feito pela agravante da peça de ID 183517417. A recorrente, mais uma vez, postula a liberação de valores, alegando, nesta oportunidade, que o curatelado, egresso da clínica psiquiátrica, sem moradia, filhos ou outros familiares para lhe acolher, passou residir junto com seu irmão e sua curadora, a agravante, tendo que fazer um “puxadinho” de madeirite para acolhê-lo na residência da família. Sustenta a necessidade premente de liberação dos valores postulados, como forma de viabilizar a construção de um cômodo a mais no imóvel para melhor acomodação de todos. Defende que “(...) aguardar a prolação de sentença de mérito para discutir a respeito da liberação do valor que se encontra em Juízo, ou que se requeira em autos apartados, é inimaginável, pois se trata de verba de natureza alimentar, imprescindível para a manutenção de seu sustento de maneira digna.” Busca, em sede de provimento provisório de urgência, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a imediata liberação à curadora do valor integral de pensão do interditado, bem como do valor depositado em juízo, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (IDs 55285007 e 55255008), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Cumpre evidenciar, de pronto, a reiteração do pleito pela recorrente com a mesma finalidade, já indeferido pelo Juízo de primeiro grau e confirmado por esta Instância revisora, conforme se afere do acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSBTITUIÇÃO DE CURATELA. PEDIDO DE RETIRADA DE VALORES DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da curatela tem como escopo preservar a dignidade da pessoa considerada incapaz para expressar sua vontade ou praticar certos atos da vida civil, especialmente aqueles relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. 2. O uso de valores pertencentes ao curatelado só deve ser autorizado em situação de comprovada necessidade ou em caso de evidente vantagem para o incapaz, tendo em vista que o seu patrimônio e seus interesses devem ser absolutamente preservados. 3. Em razão da ausência de demonstração da necessidade excepcional/ específica para liberação dos valores pretendidos, é prudente que a quantia seja mantida na conta judicial. Ademais, a reserva financeira é de interesse do curatelado, que poderá usar em caso de necessidade futura. 4. Precedentes: Acórdão 1681125, 07005976620228070007, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 5/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1652348, 07065433120228070003, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1783867, 07351373020238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito de na última petição indeferida (ID 183517417) mencionar a necessidade de construção de um quarto para abrigar com mais conforto e dignidade o apelado, fato sobre o qual se finca a reiteração do pedido de liberação de valores, não vislumbro motivo plausível para autorizar, neste ensejo, o levanto requestado, cujas razões de decidir explanadas no aludido acórdão bem servem de reforço de fundamentação para este indeferimento. Em acréscimo, convém frisar que o Parquet, em diversas manifestações nos autos de origem, pugnou pelo indeferimento do pedido em comento. A propósito, seguem trechos das cotas ministeriais que são bastante relevantes para o deslinde desta controvérsia: “Os contornos relativos ao requerimento de liberação de valores são objeto de alvará judicial autônomo, instrumento este a disposição da parte a tempo e modo processual adequados e, então, sujeitos à prestação de contas.” (ID 185064252) “Quanto ao pedido de levantamento de numerário constante na petição de ID: 183517417, o órgão ministerial entende que deve ser realizado em autos próprios para não tumultuar o presente feito.” (ID 183940544) “Quanto ao pedido de liberação de numerário, este Órgão Ministerial já havia se manifestado pelo indeferimento, haja vista que não foi acostado nenhum documento capaz de alterar o que fora decidido de audiência (ID: 105112419).” (ID 164577316) No particular, o processo já se encontra apto para julgamento do mérito daquela demanda, e, a despeito das alegações expendidas neste agravo de instrumento, não vislumbro justificativas para demover o entendimento do Juízo a quo, sobretudo para não tumultuar o feito – com expedição de alvará e prestação de contas –, consoante destacado pelo próprio Ministério Público em suas manifestações correlacionadas ao pedido em foco, postergando desarrazoadamente a prolação de sentença que resolverá o ponto nevrálgico, que é a curatela de HERCULES ALVES DA SILVA, pois, a depender da solução dada, poderá ficar esvaziado o pedido da recorrente, revelando-se como mais cauteloso manter os valores à disposição do juízo para melhor deliberação por ocasião da decisão de mérito. Nesse descortino, por não vislumbrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pela agravante, resta obstada a concessão da medida de urgência pleiteada neste recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Tratando-se de questão envolvendo pessoa interditada, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). Cumpra-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator